Tribunal: TJDFT
Processo: 0753911-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753911-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO E OUTRA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704701-27.2019.8.07.0001, determinou a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos seguintes termos (ID 258696398, na origem): “1. No ID 229254823 foi realizada avaliação pelo oficial de justiça, atribuindo-se ao imóvel penhorado o valor de R$ 3.900.000,00. Ante a discordância do executado, foi designada perícia, a ser custeada pelo executado (ID 242951326). Ao ID 244599244 foi apresentada proposta de honorários de R$ 6.000,00, tendo o executado impugnado o valor, sedo que a impugnação foi rejeitada (ID 248062110), homologando-se a proposta de honorários. Em face da mencionada decisão o executado interpôs Agravo de Instrumento (0741077-05.2025.8.07.0000), no qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, conforme ID 251103417. No ID 252831887, manifestou-se o exequente informando ter efetuado do depósito judicial no valor de R$ 4.000,00, referente à parte dos honorários periciais, pugnando pela intimação do executado para que prossiga com o depósito do valor remanescente de R$ 2.000,00, afirmando ser parte incontroversa dos honorários periciais, sob preclusão da produção da prova. O valor foi depositado pelo executado no ID 255653299. No despacho ID 256840541 foi determinado o início da perícia. Na manifestação acostada no ID 257721557 o perito solicitou documentação e agendamento da vistoria para elaboração do laudo. Por meio da petição ID 258110481 o executado pugna pela que antes lhe seja oportunizada a indicação de quesitos e indicação de assistente técnico. Na manifestação acostada no ID 258511759 o perito solicita a apreciação da petição juntada no ID 258110481, antes da realização da vistoria, agendada para o dia 08/12/2025. Através da petição ID 258633882 o executado insurge-se em face do perito, afirmando que a solicitação de deliberação acerca do pedido formulado vulnera a imparcialidade, traduzindo violação dos limites legais de sua atuação, pugnando ao fim pela sua destituição. 1.1. A manifestação do perito solicitando que seja apreciado requerimento ainda não decidido, visando solver a questão antes da vistoria, em nada excede ou tangencia a função que exerce no processo. Em verdade, revela diligência no cumprimento do munus, como auxiliar do Juízo. Ademais, a proximidade da vistoria poderia ensejar a nulidade e repetição do ato. Assim, indefiro os requerimentos formulados no ID 258633882, ao passo em que mantenho a nomeação do perito. Conclamo o executado a não formular pretensão destituída de fundamento, sob pena de sanção processual (art. 77 do CPC). 1.2. Ficam as partes intimadas para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Prazo: 5 dias. Esclareço que, caso até a data da vistoria ainda não tenha havido manifestação das partes ou decurso do prazo, deve ser designada nova data. 2. Aguarde-se a manifestação das partes (item 1.2) e realização da vistoria, prosseguindo-se nos termos da decisão ID 243418158”. Em suas razões recursais (ID 79199303), afirmam que a decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelos executados, manteve a nomeação do perito judicial e fixou prazo de cinco dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Alega que a decisão agravada violou o prazo legal previsto no art. 465, §1o, do CPC, que estabelece 15 dias para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos. Sustenta que a redução arbitrária do prazo para cinco dias compromete o exercício do contraditório técnico e configura afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao princípio da legalidade processual. Argumenta que a vistoria está designada para 08/12/2025, tornando inviável a participação técnica dos agravantes, o que caracteriza cerceamento de defesa. Acrescenta que o perito judicial extrapolou os limites de sua função técnica ao se manifestar sobre questão processual e recomendar ao magistrado providências a serem adotadas, conduta vedada pelo art. 473, §2o, do CPC. Ressalta que tal comportamento compromete a imparcialidade exigida do auxiliar do juízo e justifica sua destituição. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a vistoria pericial designada, garantindo a observância do prazo legal de 15 dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para: (i) reconhecer a nulidade da fixação do prazo reduzido; (ii) determinar a observância do prazo legal; (iii) destituir o perito judicial nomeado, com a designação de novo profissional. Subsidiariamente, postula que seja imposto ao perito a abstenção de manifestações sobre questões processuais. O preparo foi recolhido (ID 79214134). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu para cinco dias o prazo para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos. Sustentam, ainda, que o perito teria se manifestado sobre questão de natureza processual, comprometendo a imparcialidade. O art. 465, §1o, inciso II e III do Código de Processo Civil estabelece prazo mínimo de quinze dias para que as partes indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Transcrevo, in verbis: "Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos". No caso, a decisão agravada reduziu esse prazo para cinco dias. Cumpre observar que a perícia designada para o dia 08/12/2025 não foi realizada, havendo nos autos de origem pedido para remarcação (ID 259238634). Em juízo de cognição sumária, entendo que a redução adotada, sem justificativa concreta, mostra-se incompatível com o comando legal, podendo restringir a plena participação das partes na fase técnica e afetar o exercício do contraditório. Desse modo, ao que tudo indica, revela-se necessária a restauração do prazo legal para assegurar a regularidade da instrução. Em relação ao pedido de substituição do perito, sob a alegação de comprometimento de sua imparcialidade, entendo, em juízo de cognição sumária, que não há elementos suficientes para o seu acolhimento. Ressalte-se que, embora o perito tenha apresentado breve consideração relacionada ao andamento do processo, tal observação não evidencia nenhum traço de parcialidade nem compromete a confiança necessária ao exercício da função, tratando-se apenas de manifestação pontual que não interfere na sua capacidade técnica ou na isenção exigida. De todo o modo, recomenda-se que o auxiliar do juízo concentre suas manifestações nos aspectos estritamente técnicos, preservando a adequada delimitação das atribuições que lhe competem. Diante desse cenário, nesta fase inicial, entendo cabível a concessão de efeito suspensivo parcial, a fim de assegurar às partes o prazo legal de quinze dias, previsto no art. 465, §1o, incisos II e III, do CPC, para a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos, ficando a designação de nova data para a perícia condicionada à prévia observância desse prazo. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O periculum in mora também se encontra caracterizado, uma vez que, caso não seja concedido o efeito suspensivo parcial, poderá ser efetivada a perícia sem a concessão do prazo legal estipulado para apresentação de quesitos. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo parcial para determinar que o juízo de origem assegure às partes o prazo legal de quinze dias, nos termos do art. 465, §1o, incisos II e III, do CPC, para a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, ficando a designação de nova data para a perícia condicionada à prévia observância desse prazo. Comunique-se ao i. juízo de origem para o cumprimento da decisão. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora